Tribunal: TJSP
Processo: 2101008-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tributário – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade mesmo com a dívida garantida por meio de seguro-garantia ofertada em ação anulatória sem trânsito em julgado - Pretensão à reforma – Admissibilidade – Pleito que se restringe à suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, 'a' do CPC – Possibilidade – Medida que, tecnicamente,

Ementa:
Tributário – Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade mesmo com a dívida garantida por meio de seguro-garantia ofertada em ação anulatória sem trânsito em julgado - Pretensão à reforma – Admissibilidade – Pleito que se restringe à suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, 'a' do CPC – Possibilidade – Medida que, tecnicamente, tem natureza cautelar, e não satisfativa - Objetivo que é assegurar o resultado útil do processo, protegendo o contribuinte de atos de cobrança e dos efeitos da inadimplência – Observância do princípio do poder geral de cautela - Como o crédito ainda está sendo discutido na ação anulatória, permanece interesse do executado a ser assegurado pela tutela cautelar – Suspensão da exigibilidade que, portanto, deve ser mantida até o trânsito em julgado da ação anulatória, desde que mantidas as circunstâncias de fato e a constante renovação e adequação da garantia apresentada – Inexistência de prejuízo para o fisco - Decisão reformada – Agravo de instrumento provido.